Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-87.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-87.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NATALINO LUIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, TIAGO GOMES DOS SANTOS

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE UTILIDADE PÚBLICA. BARRAGEM DA LAGOA DA TORTA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA REPETITIVO 1.019 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA SUBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONTÍNUO RENOVADOR DA PRESCRIÇÃO. ATOS DE MERA MANUTENÇÃO DA OBRA PÚBLICA. INSPEÇÃO JUDICIAL. PROVA DOCUMENTAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Desapropriação Indireta, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e julgou improcedente o pedido de indenização por apossamento administrativo de área rural. A decisão recorrida fundamentou-se no transcurso do prazo decenal, considerando que as obras de utilidade pública foram concluídas em período que antecede em mais de dez anos o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar:

a) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória, definindo o termo inicial para a contagem do prazo em ações de desapropriação indireta, especialmente diante de alegação de ato contínuo de ocupação;

b) a necessidade de reforma da sentença para afastar a prejudicial de mérito e julgar procedente o pedido de indenização pela área supostamente apossada pela autarquia municipal.

III. Razões de decidir

A desapropriação indireta se configura pelo apossamento fático de bem particular pelo Poder Público, sem a observância do procedimento expropriatório legal, gerando para o proprietário o direito à correspondente indenização.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.019, firmou a tese de que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos, conforme o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. O termo inicial da contagem desse prazo é a data do apossamento administrativo consolidado, que ocorre com a efetiva e irreversível incorporação do bem ao patrimônio público.

No caso concreto, as provas documentais e a inspeção judicial corroboram a conclusão do juízo de primeiro grau. A documentação apresentada pelo Apelado, incluindo o Decreto Estadual nº 9.381/2005 (ID 97163077), que declarou a área de utilidade pública para a construção da Barragem da Lagoa da Torta, e os relatórios que indicam o período de execução das obras (ID 97163078, 97163079, 97163080), demonstram que a intervenção estatal ocorreu entre 2006 e 2012. A inspeção judicial (ID 97163097) constatou a existência de vegetação crescida sobre a vala da tubulação, reforçando a antiguidade da obra. A ação foi ajuizada somente em 2023, mais de dez anos após a consolidação do apossamento administrativo.

A alegação do Apelante de que a manutenção da estrada configuraria ato contínuo, renovando o prazo prescricional, não se sustenta. Atos de mera conservação e uso contínuo da obra pública não representam um novo apossamento administrativo, sendo insuficientes para reiniciar a contagem do prazo prescricional, que se iniciou com a ocupação fática consolidada e irreversível do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedente o pedido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta é de dez anos, nos termos da tese firmada no Tema 1.019 do STJ, e tem seu início na data do apossamento administrativo consolidado, que se perfaz com a conclusão das obras de utilidade pública no imóvel. 2. Atos posteriores de manutenção ou uso contínuo da área pelo Poder Público não constituem novo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000048-87.2023.8.05.0101
, da Comarca de Igaporã/BA, em que figuram como Apelante
NATALINO LUIZ DE SOUZA
e como Apelado o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04